Tribunal: TJSP
Processo: 2008016-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008016-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é requerente ANTHONY
TETI, são requeridos GIUSEPPE TETI, CARLOS ALBERTO TETI e ANA PAULA TETI
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008016-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2008016-11.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Anthony Teti
Agravado: Giuseppe Teti e outros
Juiz de origem: Jundiaí
Voto no: 21089
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Imóvel em condomínio após
inventário judicial. Insurgência contra indeferimento de tutela
antecipada. Manutenção. Ausência de urgência, por se tratar de
situação antiga, somada à necessidade de dilação probatória
para aferição dos valores, inclusive no que tange ao montante já
repassado ao agravante. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de p. 3.699 que, em ação de prestação de contas, indeferiu o
pedido de antecipação de tutela requerido, determinando a realização
de perícia contábil.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que o documento em que se fundamentou o indeferimento
da tutela antecipada é frágil, tanto que se decidiu pela perícia contábil;
que já está em trâmite a segunda fase da ação de prestação de contas;
que os agravados administram e fruem integralmente dos aluguéis dos
imóveis dos quais o agravante é coproprietário; que a situação
financeira do agravante vem sendo prejudicada pela demora do
processo; e, finalmente, que tal repasse deve ser imediatamente
realizado, sendo que os próprios imóveis em condomínio garantem
eventual dívida que, ademais, deve ser cobrada pelas vias cabíveis.
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela
recursal pelo ilustre desembargador João Pazine Neto, no impedimento
ocasional do relator (p. 16).
Apresentada a contraminuta (ps. 19/23), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
De início, anota-se que inexiste insurgência contra a
determinação de perícia contábil, tanto que, em petição de ps.
3689/3691 dos autos de origem, o próprio agravante reitera a
necessidade de parecer técnico, tendo em vista a vultosa quantidade de
documentos e a confusão perpetrada pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008016-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A
questão
dos
autos
limita-se,
portanto,
ao
indeferimento da tutela antecipada requerida com o fim de lhe serem,
de pronto, repassados os valores auferidos com os aluguéis dos imóveis
comuns.
O recurso não comporta provimento.
Como já mencionado no julgamento do agravo de
instrumento 2177.25-84.2019.8.26.0000, trata-se de situação antiga,
em que os requeridos não estariam lhe repassando aluguéis desde maio
de 2014. Nesse cenário, inexiste urgência para a determinação antes da
aferição dos valores por perícia.
Soma-se a isso o fato de que o agravante não nega
que foram efetuados pagamentos de despesas ou transferências de
valores para si e/ou para a pessoa jurídica por ele administrada, que
importariam em compensação, como mencionado pelo MM. Julgador a
quo.
Anota-se, por fim, que o agravante reconhece que os
documentos
colacionados
nos
autos
são
insuficientes,
sendo
imprescindível a realização de perícia técnica para fins de averiguação
de valores, como acima mencionado.
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator